Tribunal: TJDFT
Processo: 0748270-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADV ESPORTE E SAUDE LTDA. (Autor/Agravante) contra r. decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, por intempestividade. O Embargante sustenta ter havido omissão quanto à existência de pedido de aditamento à inicial, que nada tem a ver com pedido de reconsideração, sendo que a decisão agravada se refere, em verdade, à nova liminar proferida nos autos de origem. Requer, assim, a reforma da decisão, para se reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto. É a suma dos fatos.Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, foram examinadas todas as questões pertinentes, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-lo. Com efeito, note-se, na decisão recorrida restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela intempestividade do recurso de agravo, analisando-se, inclusive, que pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Apesar das alegações do Embargante a respeito do aditamento à inicial, nota-se que a petição veicula, em verdade, pedido de reconsideração da liminar indeferida, ao tempo em que visa modificar apenas o percentual de desconto no aluguel que pretende obter com a ação originária. Não trazendo qualquer elemento novo, a petição que provoca a revisão da liminar proferida não suspende o prazo recursal, assim como a decisão que confirma o indeferimento da liminar não reinaugura o prazo para recurso, como se substitutiva da primeira fosse. O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ex vi do art. 1.024, § 2o, do CPC. I. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator